Tribunal: TJPA
Processo: 0021954-23.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2020-08-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021954-23.2014.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: JAMES STEPHAN LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. O INDEFERIMENTO À PROMOÇÃO REQUERIA PELO AUTOR/APELADO SOB O ARGUMENTO DE NÃO CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR DE POLÍCIA NÃO PODE SERVIR COMO SUPEDÂNEO LEGAL UMA VEZ QUE TAL EXIGÊNCIA NÃO ERA REGULAMENTADA PARA AQUELA NOVA MODALIDADE DE PROMOÇÃO REQUERIDA NOS TERMOS DO INCISO III, DO ART.2º DA LEI 7.798/2014. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS DEDUZIDOS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em CONHECER dos Embargos de Declaração opostos e REJEITÁ-LOS, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 31 de agosto de 2020

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão nº
2718532
que negou provimento a Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará e confirmou a sentença em reexame através do qual o embargante alega a existência de omissão no julgado.

A ementa do Acórdão embargado restou consignada nos seguintes termos:

APELAÇÃO E REEXAME DE SENTENÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER PARA OBTER O DIREITO PARA QUE SEJA PROMOVIDO AO POSTO HIERARQUICAMENTE SUPERIOR E EM SEGUIDA TRANSFERIDO A RESERVA REMUNERADA. O AUTOR IMPLEMENTOU 30 ANOS DE SERVIÇO. IMPLEMENTAÇÃO DO REQUISITO LEGAL ESPECÍFICO PARA PROMOÇÃO AO POSTO SUBSEQUENTE NOS TERMOS DO INCISO III DO ART. 2º DA LEI Nº 7.798/2014 QUE NÃO ESTÁ LIMITADO PELO COMANDO DO ART.5º, ‘C’ DO DECRETO 4.244/86.

1. O indeferimento à promoção requeria pelo autor/apelado sob o argumento de não conclusão do Curso Superior de Polícia não pode servir como supedâneo legal uma vez que tal exigência não era regulamentada para aquela nova modalidade de promoção requerida nos termos do inciso III, do art.2º da Lei 7.798/2014;

2. Não se aplica ao caso o art. 5º ‘C’ do Decreto nº 4.244/86, em detrimento ao art. 2º, III da Lei 5.249/85 alterado pela Lei n. 7.798/14, face aos princípios da legalidade estrita e “tempus regit actum”;

3. Recurso conhecido para o qual se NEGA PROVIMENTO.

Em síntese, o Embargante defende a ocorrência de suposta omissão pontuando que não teriam sido enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo e que entende que tais argumentos seriam capazes de infirmar o julgamento colegiado.

Alega que a conjugação do art. 5.º, “c” e art. 31 da Lei 5.249/85 e art. 18, I, “d” do Decreto 4.244/86 conduz ao raciocínio que a lei posterior n.º 7.798/2014 regulou apenas as promoções para outras patentes, menos para de coronel, portanto seria plenamente cabível a exigência do CSP para a promoção ao posto de Coronel, e conclui que essa hipótese não foi apreciada pelo julgado.

Pede que a omissão seja suprida e sejam aplicados os efeitos infringentes.

É o essencial relatar. Passo ao voto.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso.

Cumpre inicialmente registar que os argumentos apresentados pelo Embargantes reprisam o que já havia sido alegado nas razões de seu apelo.

Compulsando os autos, verifica-se que não se sustenta a alegação de omissão do Acórdão no sentido de que o “decisum” não teria enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo, capazes de infirmar a conclusão adotada no julgado guerreado, limitando-se apenas a invocar que que embora a lei não tenha estabelecido a limitação que pretende ser acolhida, é possível deduzir que essa era a sua intenção.

Pois bem, é possível colher do acórdão que a tese sustentada pelo embargante foi satisfatoriamente enfrentada pelo acórdão recorrido, ao estabelecer o seguinte:

Há pouco mais de um ano por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0006912-90.2016.8.14.0000, esta 2ª Turma de Direito Público reconheceu o direto subjetivo a promoção ‘automática’ do Policial Militar que houvesse completado 30 anos de serviço conforme estabelecido na legislação de regência da matéria, in verbis:

“Não há então o que se falar na impossibilidade de antecipação de tutela para implementação da reserva remunerada com a promoção ao posto de coronel, uma vez que o próprio Estado reconhece o cumprimento do requisito específico da Lei n. 7.798/2014:

Vejamos:

LEI N° 7.798, DE 15 DE JANEIRO DE 2014

Altera e revoga dispositivos da Lei n° 5.250 e da Lei nº 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, que dispõe sobre as promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar.

Art. 1° O art. 2º da Lei Estadual n° 5.250, e o art. 2º da Lei Estadual n° 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação:

I - será promovido ao posto ou graduação imediata o Policial Militar Masculino que tenha, no mínimo trinta anos de serviço, e pelo menos vinte e cinco anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

II - será promovida ao posto ou graduação imediata a Policial Militar Feminina que tenha, no mínimo vinte e cinco anos de serviço e, pelo menos vinte anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

III - será promovido automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex-officio na Reserva Remunerada o Policial Militar Masculino que completar
trinta anos de efetivo serviço
;

VIII - as promoções de que tratam os incisos de I a IV independem do número de vagas respeitada a composição dos Quadros, Categorias, Postos e Graduações previstos na Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Pará;

§ 2º É condição para as promoções aos postos e graduações imediatas, contidas nos
incisos I e II deste artigo
,
o cumprimento dos requisitos de interstício previstos em lei
”.

Note-se que o impetrante está vinculado a situação jurídica funcional do inciso III que não guarda nenhuma limitação em relação ao cumprimento do interstício mínimo, como no caso dos incisos I e II.

A limitação à promoção pelo eventual não cumprimento de interstício fica por conta dos casos previstos nos incisos I e II, que não é o caso, considerando para tanto o requerimento do impetrante sob o fundamento do inciso III (fl.24 e seguintes).

Entendo que diante o reconhecimento explícito por parte do Estado do Pará que o oficial implementou TODAS as condições estabelecidas pela Lei nº 7.798/2014, cumpre-me rever a decisão monocrática que suspendeu a liminar, justamente por não se tratar mais de tutela de evidência e sim de confissão tácita.

Ofende os princípios da impessoalidade, legalidade e razoabilidade manter o oficial agregado sem implementar sua promoção e transferência para reserva mesmo depois de ter reconhecido o cumprimento das condições previstas na norma de regência para fruir o direito reclamado.

Noutra banda, não se aplica o fundamento do art. 18, III, ‘f’ do Decreto nº 4.244/86, em detrimento ao art. 2º, III da Lei 5.249/85 alterado pela Lei n. 7.798/14 em face do princípio da hierarquia das normas.

Assim exposto, com fundamento na Lei nº 7.798/14, na esteira do parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.”

Embora sejam casos com especificidades distintas a relação jurídica é exatamente a mesma. Explico:

O Estado alega neste recurso que o oficial apelado não poderia ser promovido ao posto de Coronel por não possuir o Curso Superior de Polícia (CSP) impondo-se a vedação
descrita no art. 5º, ‘c’ da lei nº 5.249/85.

Naquele agravo de instrumento o Estado alegava que o agravado não poderia se beneficiar da promoção por não possuir o interstício mínimo entre os posto ocupado e o almejado, também haveria vedação aquela pretensão por força da lei nº 5.249/85.

Acontece que a lei nº 5.249/85 diz o seguinte:

ART. 5° - As promoções são efetuadas:

(...)

c) - Para as vagas de Coronel PM/BM, somente pelo critério de Merecimento.

ART. 31 - Fica o Poder Executivo autorizado a regulamentação da presente Lei no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de sua publicação.

Sobreveio então o Decreto Regulamentador (Dec. nº 4.244/86) que assim estabeleceu:

Art. 18
- Constituem requisitos indispensáveis para promoção por antigüidade ou merecimento:

I
- CURSOS:

(...)

d)
Curso Superior de Polícia (CSP) e Superior de Bombeiros (CSB) - para promoção a Coronel PM e BM, respectivamente, desde que existam na própria Corporação e ressalvado o estabelecido no art. 12 do R-200, aprovado pelo Decreto Federal nº 88.777, de 30 SET 83.

(...)

III
- INTERSTÍCIO MÍNIMO NO POSTO:

f)
Tenente Coronel .................................................. 48 (quarenta e oito) meses;

Acontece que passados quase 30 anos do Decreto regulamentador, que não fez qualquer referência a “promoção automática”, o Estado implementou a reforma da lei de promoções de oficiais e praças da PMPA através da lei nº
7.798, de 15 de janeiro de 2014 que alterou e revoga dispositivos da Lei n° 5.250 e da Lei nº 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, a qual explicitou o seguinte:

Art. 1°. - O art. 2º da Lei Estadual n° 5.250, e o art. 2º da Lei Estadual n° 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º A promoção é um ato administrativo e tem como finalidade básica o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao grau hierárquico superior, à medida que forem criadas, ativadas, transformadas ou extintas as organizações policiais militares e as funções definidas na Lei de Organização Básica da Corporação:

I - será promovido ao posto ou graduação imediata o Policial Militar Masculino que tenha, no mínimo trinta anos de serviço, e pelo menos vinte e cinco anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

II - será promovida ao posto ou graduação imediata a Policial Militar Feminina que tenha, no mínimo vinte e cinco anos de serviço e, pelo menos vinte anos de efetivo serviço, mediante requerimento às Comissões de Promoção de Oficiais e Praças;

III - será promovido automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex-officio na Reserva Remunerada o Policial Militar Masculino que completar
trinta anos de efetivo serviço
;

IV - será promovida automaticamente ao posto ou graduação imediata e ingressará ex-officio na Reserva Remunerada a Policial Militar Feminina que completar vinte e cinco anos de efetivo serviço;

V - os requerimentos de que tratam os incisos I e II deste artigo deverão ser protocolados em até noventa dias antes das datas de promoções previstas na legislação pertinente;

VI - os policiais militares promovidos com base nos incisos I e II deste artigo passarão, ex-officio, para a reserva remunerada, na data da respectiva promoção;

VII - ficam os Coronéis Policiais Militares incluídos no regramento de que tratam os incisos III e IV deste artigo no que se refere ao ingresso ex-officio na Reserva Remunerada ao atingirem trinta anos de efetivo serviço, se homem, e vinte e cinco anos de efetivo serviço, se mulher, exceto os ocupantes do último posto da Corporação que estiverem exercendo as seguintes funções:

a) Comandante Geral;

b) Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado;

c) Chefe do Estado Maior-Geral;

d) Corregedor Geral;

e) Chefe do Departamento Geral de Administração;

f) Chefe do Departamento Geral de Operações;

g) Chefe do Centro de Inteligência.

VIII - as promoções de que tratam os incisos de I a IV independem do número de vagas respeitada a composição dos Quadros, Categorias, Postos e Graduações previstos na Lei de Organização Básica da Polícia Militar do Pará;

Como se vê, a lei em vigor por ocasião do requerimento administrativo do apelado não limitava em nenhum momento a impossibilidade de “promoção automática” ao posto de Coronel e a respectiva transferência para a reserva remunerada.

A toda evidência, a “promoção automática” foi inovação que se insere dentro da esfera de discricionariedade da Administração e aparentemente, observada a redação disposta, possivelmente foi implementada para dar movimentação a carreira militar, contudo, não houve a adequada correspondência com o regulamento (Decreto 4.244/86) de 30 anos atrás, pelo que acabou por criar-se um certo vácuo legislativo quanto aos eventuais pré-requisitos para o processamento dessas “promoções automáticas”, tanto assim que o Estado cuidou de rever a legislação dois anos depois promulgando a lei nº 8.388/16, nova lei de promoção de oficiais que em seu art. 41
[1]
revogou as leis anteriores e o Decreto 4.244/86.

Na nova lei, o art.10 sedimentou o entendimento sobre casos análogos a este, preenchendo aquele “vácuo normativo” criando a nova modalidade de promoção (promoção por tempo de serviço), in verbis:

Seção V

Da Promoção por Tempo de Serviço

Art. 10. A promoção por tempo de serviço é aquela em que o Oficial é promovido ao posto imediato, obedecido os limites dos Quadros previstos no art. 3º desta Lei, sendo efetivada após o preenchimento das seguintes condições:

I - para o Oficial do sexo masculino:

a) ter, no mínimo, trinta anos de serviço e, pelo menos, vinte e cinco anos de efetivo serviço;

b) ter cumprido os interstícios previstos nesta Lei;

c) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para promoção ao posto de Major;

d) possuir o Curso Superior de Polícia (CSP), para promoção ao posto de Coronel;

e) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Oficiais;

II - para a Oficial do sexo feminino:

a) ter, no mínimo, vinte e cinco anos de serviço e, pelo menos, vinte anos de efetivo serviço;

b) ter cumprido os interstícios previstos nesta Lei;

c) possuir o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais (CAO), para promoção ao posto de Major;

d) possuir o Curso Superior de Polícia (CSP), para promoção ao posto de Coronel;

e) após cumprir as exigências previstas nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” deste inciso, requerer sua promoção à Comissão de Promoção de Oficiais.

§ 1º Os requerimentos de que tratam os incisos I e II deste artigo deverão ser protocolados na Comissão de Promoção de Oficiais no prazo de até sessenta dias antes das datas de promoção previstas nesta Lei.

§ 2º Os Oficiais promovidos com base nos incisos I e II deste artigo passarão automaticamente para a reserva remunerada, retroativa a data do ato da promoção.

§ 3º O Oficial PM que completar trinta anos de efetivo serviço e possuir os interstícios previstos nesta lei, será promovido ao posto imediato e transferido “ex-officio” para a reserva remunerada e, em se tratando de Oficial no posto de Capitão e Tenente Coronel PM, será exigido ainda, respectivamente, o Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais e o Curso Superior de Polícia.

§ 4º O Oficial PM que não preencher as condições previstas no § 3º deste artigo não fará jus à promoção nele prevista, devendo ser transferido automaticamente para a reserva remunerada no posto em que se encontrar.

§ 5º As promoções por tempo de serviço serão processadas pela Comissão de Promoção de Oficiais após a constatação das condições estabelecidas neste artigo.

§ 6º As únicas condições para a promoção por tempo de serviço são as previstas neste artigo.

§ 7º Para o disposto neste artigo os Comandantes, Chefes e Diretores dos órgãos da Polícia Militar deverão fiscalizar e controlar o tempo de efetivo serviço de cada Oficial e informar com a devida antecedência à Diretoria de Pessoal da Corporação, para o pronto assessoramento à Comissão de Promoção de Oficiais.

§ 8º Os Oficiais promovidos com base no que dispõe este artigo deverão ser agregados no ato de suas respectivas promoções até a publicação do ato de transferência para a reserva remunerada, devendo a Diretoria de Pessoal, de imediato, providenciar, necessariamente nesta ordem, os processos de desaquartelamento e reserva.

§ 9º Os Oficiais promovidos com base no que dispõe este artigo, quando transferidos para a inatividade, farão jus aos proventos integrais do posto ao qual foi promovido, mantidos os vencimentos e vantagens que percebia no serviço ativo, sem prejuízo aos acréscimos legais da inatividade, ficando vedado o cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior.

§ 10. O Oficial PM no posto de Coronel que completar 30 anos de efetivo serviço será transferido “ex-offício” para a reserva remunerada.

§ 11. A transferência para a reserva remunerada prevista no § 10 deste artigo, bem como a prevista no art. 103, inciso II, da Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, (Estatuto dos Policiais Militares), não se processará quando o Oficial encontra-se exercendo o Cargo de Comandante Geral, Chefe da Casa Militar da Governadoria do Estado, Chefe do Estado Maior Geral, Corregedor Geral, Chefe do Departamento Geral de Administração, Chefe do Departamento Geral de Operações e Chefe do Centro de Inteligência, enquanto durar a investidura.

§ 12. A transferência para a reserva remunerada, será concedida ao policial militar independentemente de estar respondendo a inquérito ou processo em qualquer jurisdição.

Note-se que somente a partir de outubro de 2016 (na forma do art.41 da lei 8.388/2016) passou a ser exigida a conclusão do CSP para a “promoção automática” por empo de serviço, logo, havendo o apelado implementado as condições legais vigentes a época (2014) para a fazer jus a promoção ao posto de Coronel,
outra solução não há, seja porque toda a atividade da Administração está condicionada ao princípio da legalidade estrita, seja em respeito ao princípio “tempus regit actum”.

Com efeito, o Acórdão combatido analisou de modo adequado o caso concreto, justificando os fundamentos para negar provimento à Apelação Cível interposta pelo ora embargante, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Juízo singular em reexame de sentença.

Portanto, constata-se que a omissão alegada se revela, em verdade, em mero inconformismo da Embargante, que visa rediscutir a matéria em tela por esta estreita via dos aclaratórios, o que é vedado, em conformidade com o disposto no art. 1.022 e incisos, do CPC.

Os julgados do C. Superior Tribunal de Justiça são nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 03/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO PROCESSUAL. ART. 1.026, §2º, DO CPC.

1. Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, afirmação que se depreende dos incisos do próprio art. 535 do CPC. Essa espécie recursal só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e não para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida (cf. EDcl no AgRg nos EREsp 499.648/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 21.8.2008; EDcl no MS 8.650/DF, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJe de 13.10.2008; EDcl no AgRg no Ag 941.403/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 23.10.2008). (...) 3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1315214/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Outrossim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses deduzidas no recurso e nem a fazer expressa e exaustiva menção a todos os dispositivos legais referidos pelas partes, devendo, apenas, apresentar os fatos e a motivação suficiente para proferir a decisão, mormente quando as alegações suscitadas não têm o condão de infirmar o ‘decisum’ atacado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTENTE. (...) II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material. Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016)". III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. IV - Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl na Rcl 34.817/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019)

E M E N T A - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DE MÁCULAS DO ART. 1.022 DO CPC - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm por escopo a supressão no acórdão de eventual contradição, obscuridade ou omissão, e não servem de instrumento para ensejar a rediscussão da matéria nem a manifestação expressa sobre a aplicação de dispositivos legais, visando ao prequestionamento. 2. Não é omisso o acórdão que expõe o fato e o fundamento jurídico da decisão, ainda que não tenha feito menção expressa e exaustiva a todos os dispositivos legais citados pelas partes. 3.Verificando-se que no caso em tela o pedido versa sobre o Plano Collor I, a rigor, também não há se falar em suspensão do feito. 5. Se a matéria questionada foi debatida pelo órgão julgador, desnecessária a citação dos artigos e leis utilizados pelas partes como forma de amparar a respectiva pretensão jurisdicional. (TJ-MS, ED: 1410483-70.2018.8.12.0000, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, 2ª Câmara Cível, julgado em 14/06/2019, DJe 18/06/2019).

Quanto aos dispositivos legais que o Embargante almeja serem analisados, ficam os mesmos prequestionados de modo tácito, nos termos do art. 1.025, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO dos Embargos de Declaração e REJEITO-OS
, nos termos da fundamentação acima lançada, mantendo inalterados os fundamentos do Acórdão embargado.

É como voto.

Belém-PA, 31 de agosto 2020

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

[1]
Art. 41. Ficam revogadas as Leis nº 7.798, de 15 de janeiro de 2014, que “altera e revoga dispositivos da Lei n° 5.250 e da Lei nº 5.249, ambas de 29 de julho de 1985, que dispõe sobre as promoções de Oficiais e Praças da Polícia Militar”; a Lei nº 5.249, de 29 de julho de 1985 que “dispõe sobre as promoções de Oficiais da Polícia Militar do Pará e dá outras providências”; inciso I, do § 2º do art. 102, da Lei nº 5.251, de 31 de julho de 1985, que “dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Pará; e o Decreto nº 4.244, de 28 de janeiro de 1986, que “regulamenta a Lei nº 5.249, de 29 de julho de 1985”. Parágrafo único. A revogação de que trata o “caput” deste artigo só produzirá efeitos a partir da data de 26 setembro de 2016 para preservar o processo em curso referente a promoção que ocorrerá no dia 25 de setembro de 2016, regulado pelas Leis nºs 7.798, de 15 de janeiro de 2014; 5.249, de 29 de julho de 1985 e pelo Decreto nº 4.244, de 28 de janeiro de 1986.

Belém, 02/09/2020